Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739856-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 00087665-70.2009.8.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau não conheceu os embargos de declaração (id 137596633 e id 142978975 dos autos originários). A agravante informa que a agravada apresentou o cumprimento de sentença originário com o fim de revisar o patamar inicial da complementação do benefício previdenciário de suas substituídas nos termos fixados na coisa julgada para a garantia da isonomia entre o cálculo dos homens e das mulheres participantes do plano de complementação de aposentadoria. Narra que apresentou manifestação e informou que iria considerar a possibilidade de implementação requerida a cento e sete (107) mulheres, em conformidade com o Tema de Repercussão Geral n. 82 do Supremo Tribunal Federal. Relata que a agravada afirmou que são duzentas e oitenta e seis (286) representadas aptas a revisão dos benefícios. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau consignou que não havia autorizações expressas para todas as representadas e reconheceu a possibilidade de implementação para aquelas beneficiárias que apresentaram procuração específica junto com a petição inicial. Afirma que a agravada opôs embargos de declaração, que foram acolhidos pelo Juízo de Primeiro Grau para reconhecer a possibilidade de regularização das autorizações dos demais representados. Discorre que opôs embargos de declaração para questionar o equívoco na aplicação do entendimento do Recurso Especial n. 1.977.830/MT do Superior Tribunal de Justiça, pois a extensão da possibilidade de regularização extrapolaria a coisa julgada, mas o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o recurso está precluso. Alega que não teria sequer interesse recursal quanto à primeira decisão de id 135663994, pois embora o magistrado tenha reconhecido a possibilidade de regularização posterior da autorização das associadas listadas na inicial, entendeu que não é o caso dos presentes autos. Sustenta que a decisão de id 135663994 decidiu o requerimento formulado na petição de id 133402392, no sentido de que o título executivo judicial somente pode ser aproveitado em favor das beneficiárias que apresentaram procuração específica na petição inicial. Argumenta que seu interesse recursal apenas surgiu com a prolação da decisão que julgou os embargos de declaração da agravada, com efeitos infringentes, e não há que se falar em preclusão. Esclarece que é incontroversa a existência de cento e sete (107) representadas que outorgaram autorização específica para a agravada, mas esta busca a inclusão de cento e setenta e nove (179) representadas sem procuração e autorização específica para a propositura da ação. Explica que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça esposado no Recurso Especial n. 1.977.830/MT, é o de que a regularização se faz necessária para que ocorra a estabilização processual, de modo que se aplica à fase de conhecimento e não ao cumprimento de sentença, que já possui seus termos definidos pelo trânsito em julgado. Acrescenta que o processo estável e restrito foi julgado e todas as questões expostas pelas partes foram analisadas antes de seu trânsito em julgado e não há mais possibilidade de alteração das restrições dispostas no processo de conhecimento nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do Código de Processo Civil. Diz que a decisão agravada deturpa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o precedente não trata da possibilidade de saneamento de deficiência no ato de representação da agravada a qualquer momento. Ressalta que o Juízo de Primeiro Grau ponderou que o procedimento para a implementação deverá considerar o rol apresentado nos autos pela agravada com as cento e sete (107) mulheres que apresentaram procuração com poderes específicos para a propositura da ação. Salienta que há entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Menciona o Tema de Repercussão Geral n. 82 do Supremo Tribunal Federal. Alega que a agravada propôs outras duas (2) ações com o mesmo objetivo e foi afastada a alegação de litispendência ao argumento de que as postulantes que haviam outorgado procurações eram diversas. Conclui que somente pode ser beneficiada pela decisão a associada cujo nome se encontrar na lista juntada na petição inicial e que tenha autorizado expressamente a agravada a propor a ação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de 1) afastar o reconhecimento da preclusão dos embargos de declaração opostos em relação à decisão de id 138951935 e 2) não aceitar regularização de representação em fase de cumprimento de sentença. O preparo recursal foi recolhido (id 41597588). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que não conheceu os embargos de declaração opostos pela ora agravante nos seguintes termos (id 141454067 dos autos originários): 6. Quanto aos embargos da FUNCEF, destaco que houve preclusão, como sustentado pela parte contrária. Explico. 7. A primeira decisão proferida em Id 135663994 já havia externado posicionamento quanto à possibilidade de regularização posterior da autorização das associadas listadas na inicial, de modo que o recurso original da AEADF (Id 137520788) não teria o condão de reabrir a discussão após a segunda decisão de Id 13895195, que acolheu em parte os embargos por fundamento distinto. 8. É que “A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado” (EDcl nos EDcl no REsp 1829862/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). 9. Ainda que fosse possível conhecer o recurso, no mérito não assiste melhor sorte à FUNCEF, pois os vícios sanáveis no processo admitem sua correção posterior, desde que atendido o prazo judicial fixado para tanto, não havendo termo com a prolação de sentença ou trânsito em julgado. 10. Ressalto, no ponto, que o vício examinado nos autos diz respeito à requisito de postulação no processo civil, o que autoriza a sua ratificação mediante a juntada de documento posterior outrora ausente, sobretudo considerando que a ação coletiva fora proposta em momento anterior à formação do precedente vinculante do STF quanto à condição a ser cumprida por ocasião do ajuizamento da ação, como já mencionado. 11. Vale destacar, inclusive, que o julgado do STJ indicado na decisão recorrida (REsp 1.977.830-MT) é apenas ilustrativo quanto à admissão de correção do vício em fase posterior. 12. Aliado a isso, não se vislumbra qualquer prejuízo ao contraditório, já que a lista da inicial já era conhecida e a obrigação de fazer a ser implementada deve ser feita atendendo aos requisitos do título judicial, o que, inclusive, tem sido observado. (...) 14. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE ID 139769692. A análise dos autos originários revela que a ora agravada deu início ao cumprimento de sentença referente à suplementação do benefício previdenciário das duzentas e oitenta e seis (286) mulheres listadas na petição inicial (id 128117193 dos autos originários). A agravante apresentou manifestação em que alegou que o título judicial transitado em julgado somente pode ser aplicado às cento e sete (107) mulheres que apresentaram procuração com poderes específicos para propositura da ação (id 130126093 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que afirmou que o vício é sanável e a ação de conhecimento foi proposta antes do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 573.232/SC), de modo que é admissível a intimação da associação para a juntada das autorizações específicas em correção do defeito processual. Consignou que, no entanto, a aplicação desse entendimento ao caso concreto revelaria violação a princípios processuais, porquanto vislumbrou evidente comportamento contraditório da agravada (id 135663994 dos autos originários). A agravada opôs embargos de declaração, que foram providos, em parte, para admitir a legitimidade das associadas que figuraram na lista que acompanha a inicial do presente feito, desde que não tenham figurado na lista de outros processos posteriores promovidos pela mesma associação (id 138951935 dos autos originários). Veja-se que a decisão de id 135663994 abordou duas questões, a da legitimidade processual e a existência de comportamento contraditório. Afirmou a possibilidade de regularização processual posterior, mas excepcionou a regra em razão da má-fé processual e concluiu que o cumprimento de sentença somente alcança as cento e sete (107) mulheres com procuração específica. Essa decisão foi embargada tão somente pela ora agravada, que pediu a atribuição de efeitos modificativos ao recurso. A agravante não se insurgiu quanto à interpretação dada aos precedentes indicados e à possibilidade de regularização posterior da autorização das associadas listadas na inicial. A decisão de id 138951935 manteve inalterada a inteligência anterior, mas concluiu que inexiste óbice para a regularização processual em relação às associadas que figuram unicamente na petição inicial dos autos originários. A ausência de manifestação da agravante quanto à possibilidade de posterior regularização no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão, diante da aceitação tácita dos termos da decisão de id 135663994. A decisão modificada após a oposição dos embargos de declaração faz surgir a possibilidade de recurso tão somente quanto ao entendimento de que as associadas que figuraram em ações específicas não podem, ao mesmo tempo, ser beneficiárias na ação originária. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator